Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-54.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800085-54.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIO JUNIOR FREITAS DE SOUSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL AO AGRAVANTE, POR TER, CONFORME INICIAL, CUMPRIDO TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA TAL BENESSE. PRETENSÃO INFUNDADA. TENDO O AGRAVANTE COMETIDO FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO DE SUA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, ALÉM DO QUE, CONSTATA-SE NOS AUTOS QUE O MESMO NÃO POSSUI TODOS OS REQUISITOS SUBJETIVOS NECESSÁRIOS A CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém, em que é agravante
PATRÍCIO JÚNIOR FREITAS DE SOUZA
e agravado
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Patrício Júnior Freitas de Souza,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Capital, que indeferiu pedido de livramento condicional após ter o agravante praticado falta grave.

Em razões recursais
é esclarecido que o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, por ter violado o disposto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, já tendo cumprido, atualmente, mais de 03 anos e 03 meses de pena, possuindo direito ao livramento condicional, já que possui bom comportamento carcerário, além de estar trabalhando no local em que cumpre pena, possuindo os requisitos objetivos para ser concedido a referida benesse, além do que, a falta grave que o agravante veio a praticar não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional pretendido, razão pela qual requer o deferimento por esta Corte de Justiça.

Em contrarrazões
, o representante do Ministério Público de primeiro grau entende que o recurso deverá ser conhecido e improvido.

O Magistrado
a quo
, quando do juízo de retratação, ID 4278313, manteve a decisão atacada.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo à análise do mérito do agravo
.

Argumenta
o
agravante que
foi condenado à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, por ter violado o disposto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal Brasileiro, já tendo cumprido, atualmente, mais de 03 anos e 03 meses de pena, possuindo direito ao livramento condicional, já que possui bom comportamento carcerário, além de estar trabalhando no local em que cumpre pena, possuindo os requisitos objetivos para ser concedido a referida benesse, além do que, a falta grave que o agravante veio a praticar não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional pretendido, razão pela qual requer o deferimento por esta Corte de Justiça.

N
o caso em tela, está claro, com tudo o que foi trazido aos autos, que a pretensão da parte embargante não merece prosperar, uma vez que entendo que realmente o agravante não possui todos os requisitos necessários a concessão da benesse ora requerida, posto que apesar de preencher os requisitos objetivos, percebe-se que no que tange ao requisitos subjetivos o mesmo não os possui no momento, já que durante o período de cumprimento de sua pena o agravante procedeu fuga do Sistema Penitenciário em 02 de janeiro de 2017, permanecendo quase três anos foragido, somente sendo recapturado na data de 11 de dezembro de 2019, não se podendo aqui desconsiderar tal ato praticado, posto que tudo isso deverá ser considerado para mensurar o critério subjetivo do apenado durante o cumprimento de sua pena junto a Sistema Penal.

O apenado,
PODERÁ
fazer jus ao Livramento Condicional, se agregar os requisitos legais, objetivos e subjetivos, para tal, conforme se verifica no art. 131 da Lei de Execução Penal c/c Art. 83 do Código Penal Brasileiro, abaixo transcritos:

“
Lei de Execução Penal

Art. 131. O livramento condicional
PODERÁ
ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do
artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal
, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário.” Grifei

“
Código Penal Brasileiro

Requisitos do livramento condicional (
redação anterior a entrada em vigor da Lei 13.964/2019
)

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
” Grifei

Pelo que se percebe da simples leitura dos documentos juntados nestes autos, bem como da própria inicial deste agravo manejado, apesar de ter o agravante cumprido o tempo necessário para pleitear o livramento condicional, que se refere ao requisito objetivo, o mesmo não possui o requisito subjetivo necessário para que seja deferida a benesse solicitada, neste momento, já que, conforme trazido ao processo, o agravante praticou falta grave que, após sua apuração, foi um dos motivos que impediu a concessão de seu livramento condicional, uma vez que não somente a prática da falta grave ventilada ao norte, mas também a própria condição pessoal do agravante deverá ser levada em consideração neste momento, posto que o parágrafo único do art. 83 do CPB já afirma que em crimes praticados com violência ou grave ameaça a pessoa (que é o caso dos autos), o livramento ficará subordinado à constatação de condições pessoais que façam presumir que o apenado não voltará a delinquir.

Assim, por estar o apenado/agravante cumprindo pena pela prática de crime de roubo majorado, que necessita, para sua configuração, da prática de violência ou grave ameaça contra a pessoa, e, durante a execução da pena, pratica falta grave, a presunção de que não voltará a delinquir se mostra contrária ao próprio agravante, presumindo-se assim que ainda não está apto a ser inserido novamente, mesmo em livramento condicional, à sociedade, pois as chances de voltar a delinquir se mostram bastante propensas, além do que, o magistrado, ao analisar as condições do livramento condicional, não está adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário presente no processo, sob pena de se tornar, como diz o Ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca, “
mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional
” (HC nº 506.776/MS, julgado em 27/08/2019)

Assim, se mostrou comprovado que o agravante não possui, no momento, os requisitos necessários a concessão do benefício do livramento condicional.

Pelo exposto, conheço do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de junho de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 29/06/2021